Tribunal: TJDFT
Processo: 0747426-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ALTERAÇÃO DE VOTOS APÓS INÍCIO DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. LIMINAR DEFERIDA PELO RELATOR. ART. 12 DA RESOLUÇÃO CNJ N. 591/2024. AUSÊNCIA DE PROCLAMAÇÃO VÁLIDA E DEFINITIVA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Conselho Especial Administrativo, sob a alegação de nulidade do julgamento de Processo Administrativo, em razão da suposta modificação de votos após a proclamação do resultado, inicialmente favorável ao arquivamento do feito. O Relator trouxe ao conhecimento do Colegiado, por força do art. 12 da Resolução CNJ n. 591/2024, a decisão que, em sede de liminar, suspendeu os efeitos do acórdão que determinou a instauração do processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração de votos por membros do Conselho Especial Administrativo, após o início da proclamação do resultado, caracteriza nulidade do julgamento por violação a direito líquido e certo, nos termos do art. 118, §1o, do Regimento Interno da Corte e do art. 941, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 118, §1o, do Regimento Interno da Corte, em harmonia com o art. 941, §1o, do CPC, admite a alteração de votos até a efetiva proclamação do resultado do julgamento colegiado.
4. No caso concreto, não houve proclamação válida e definitiva, pois o início do ato proclamativo foi interrompido por questionamento de um dos desembargadores, motivado por alerta da Secretária quanto à contagem de votos.
5. A interrupção ensejou novo debate sobre o quórum e o resultado, ocasião em que dois desembargadores modificaram seus votos antes da conclusão formal da proclamação.
6. As notas taquigráficas constantes do procedimento administrativo comprovam a ausência de preclusão, afastando a alegada nulidade.
7. Não se verifica, portanto, afronta a direito líquido e certo do impetrante que justifique a concessão da liminar pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido liminar indeferido. Maioria.